Tribunal: TJDFT
Processo: 0729912-63.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0729912-63.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALDENICE LINO DA SILVA AGRAVADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ALDENICE LINO DA SILVA contra decisão de ID 134809327 (autos de origem), proferida em ação submetida ao rito ordinário, ajuizada em face de CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL, que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Afirma, em suma, que é beneficiária de plano de saúde fornecido pela parte agravada desde 18/8/2021; que foi diagnosticada com obesidade mórbida grau III; que foi indicada a realização de cirurgia bariátrica; que houve recusa, sob o fundamento de não ter cumprido o prazo de dois anos de carência; que os laudos médicos comprovam a necessidade de realização do procedimento antes do prazo; que está caracterizada a urgência. Requer, liminarmente, a concessão de tutela de urgência para compelir o plano de saúde a autorizar a realização da cirurgia bariátrica, o que pretende ver confirmado no mérito. Gratuidade de justiça deferida na decisão agravada. Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, são pressupostos para deferimento da tutela antecipada: a probabilidade do direito; o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo; e a reversibilidade dos efeitos da decisão. No caso, a parte agravante reconhece que o pedido de realização de cirurgia bariátrica se realizou no período de carência do plano de saúde. Todavia, afirma que o procedimento se qualifica como urgente. É certo que, ainda que seja lícita a fixação de período de carência, tratando-se de hipótese de procedimento emergencial, “a cláusula contratual de plano de saúde que prevê carência para utilização dos serviços de assistência médica nas situações de emergência ou de urgência é considerada abusiva se ultrapassado o prazo máximo de 24 horas contado da data da contratação" (Súmula 597 do Superior Tribunal de Justiça). Em análise prefacial, não se verifica a situação de urgência ou emergência, a compelir a cobertura assistencial. No relatório médico de ID 39093617 – p. 2, o médico assistente descreve as comorbidades, mas não declara risco iminente à vida da parte. Portanto, sem desconsiderar o quadro clínico da agravante, ainda assim não se trata de situação de urgência no atendimento. Somente se reconhece a possibilidade de deferimento da tutela emergencial quando a urgência puder dar ensejo a risco de morte ou dano grave à saúde, assim declarado em laudo médico. Colaciona-se precedente desta e. Turma, consentâneo ao entendimento: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA BARIÁTRICA. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA. NECESSIDADE DE PROVAS. Em se tratando de cirurgia eletiva, não há razão para deferir o pedido realizado em sede de tutela provisória, para compelir o plano de saúde a autorizar e custear a realização do procedimento, quando não há nos autos provas que demonstrem a urgência do tratamento pleiteado. Não bastasse, havendo discussão sobre a preexistência da doença que acomete a consumidora, o que atrairia a incidência de carência de 24 meses prevista no contrato, necessária a instrução probatória para melhor deslinde da demanda. (Acórdão 1403087, 07375421020218070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 16/2/2022, publicado no DJE: 11/3/2022). No mesmo sentido, confira-se: Acórdão 1378194, 07263447320218070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 6/10/2021, publicado no DJE: 26/10/2021. Portanto, não está verificada a probabilidade do direito, imprescindível à concessão da tutela provisória de urgência. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Desnecessária a intimação do agravado, não citado. Comunique-se o i. juízo a quo. Int. Brasília/DF, 18 de setembro de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora